Tribunal: CARF
Processo: 19647.001362/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001362/2008-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.947 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
31 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ADRIANA SCAVUZZI CARNEIRO DA CUNHA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
POSSIBILIDADE.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, podendo a
autoridade lançadora solicitar elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos.
Não tendo a Contribuinte, no decorrer do procedimento fiscal ou no curso do
processo administrativo, apresentado documentos aptos a comprovar o
pagamento das despesas médicas ou a efetiva prestação dos serviços, há de se
manter as glosas efetuadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negaram
provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da
Silva Risso (suplente convocado), João Victor Ribeiro Aldinucci, Maurício Nogueira Righetti,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Ausente a conselheira Ana Paula Fernandes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001362/2008-14
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.947 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.001362/2008-14

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 7/10) decorrente de glosa de despesas
com tratamento odontológico, psicoterápico e com plano de saúde que não foram efetivamente
comprovadas por ocasião de procedimento fiscal realizado junto à Contribuinte, conforme
quadro a seguir:
ITE
M
ENTIDADE/PROFISSIONAL
VALOR
l
ANTONIO HENRIQUE SANTOS DUARTE
6.400,00
2
TERESA CRISTINA DE SIQUEIRA
4.000,00
3
MARIA DESALETT MUSA RANGEL FALCÃO
5000,00
4
VAMBERTO ANTONIO ARRUDA CUNHA
130,00
5
UNIMEID RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
230,00
6
UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
781,04
Mediante manifestação do Sujeito Passivo, a Delegacia da Receita Federal em
Recife – PE retificou o lançamento (Despacho Decisório de fls. 68/70) em vista que os
documentos apresentados foram considerados aptos a comprovar as despesas incorridas com o
profissional Vamberto Antonio Arruda Cunha e com a Unimed Recife Cooperativa de Trabalho
Médico.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife, considerou a
impugnação apresentada pela Contribuinte improcedente, tendo mantido o lançamento, de
conformidade com o citado Despacho Decisório.
Em sessão plenária de 27/10/2017, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2001-000.075 (fls. 35/38), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE TENHAM SIDO
APONTADOS INDÍCIOS DE SUA INIDONEIDADE.
Os recibos de despesas médicas não tem valor absoluto para comprovação de despesas
médicas, podendo ser solicitados outros elementos de prova, mas a recusa a sua
aceitação, pela autoridade fiscal, deve ser acompanhada de indícios consistentes que
indiquem sua inidoneidade. Na ausência de indicações desabonadoras, os recibos
comprovam despesas médicas.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro José Ricardo Moreira (relator), que lhe
negou provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Jorge
Henrique Backes.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.947 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.001362/2008-14

O processo foi encaminhado à PGFN em 07/03/2018 (fl. 121) que apresentou, em
12/03/2018 (fls. 137), o Recurso Especial de fls. 122/136, no intuito de rediscutir a matéria
“critério de comprovação de despesas médicas”.
Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, conforme
despacho datado de 10/04/2018 (fls. 139/145).
À guisa de paradigma apresenta os Acórdãos no 102-49.032 e no 104-23.347, cujas
ementas encontram-se a seguir transcritas:
Acórdão no 102-49.032
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Exercício: 2002
DEDUÇÕES ‐ DESPESAS MÉDICAS ‐ REQUISITOS PARA DEDUÇÃO ‐
COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ‐ As
despesas médicas, assim como todas as demais deduções, dizem respeito à base de
cálculo do imposto que, à luz do disposto no art. 97, IV, do Código Tributário Nacional,
está sob reserva de lei em sentido formal. Assim, a intenção do legislador foi permitir a
dedução de despesas com a manutenção da saúde humana, podendo a autoridade fiscal
perquirir se os serviços efetivamente foram prestados ao declarante ou a seus
dependentes, rejeitando de pronto aqueles que não identificam o pagador, os serviços
prestados ou os respectivos prestadores, ou quando esses não sejam habilitados. A
simples apresentação de recibos, por si só, não autoriza a dedução, mormente quando,
intimado, o contribuinte não faz prova efetiva de que os serviços foram prestados.
Recurso negado.
Acórdão no 104-23.347
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Exercício: 2002
DEDUÇÕES ‐ DESPESAS MÉDICAS ‐ REQUISITOS PARA DEDUÇÃO ‐
COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ‐ As
despesas médicas, assim como todas as demais deduções, dizem respeito à base de
cálculo do imposto que, à luz do disposto no art. 97, IV, do Código Tributário Nacional,
está sob reserva de lei em sentido formal. Assim, a intenção do legislador foi permitir a
dedução de despesas com a manutenção da saúde humana, podendo a autoridade fiscal
perquirir se os serviços efetivamente foram prestados ao declarante ou a seus
dependentes, rejeitando de pronto aqueles que não identificam o pagador, os serviços
prestados ou os respectivos prestadores, ou quando esses não sejam habilitados. A
simples apresentação de recibos, por si só, não autoriza a dedução, mormente quando,
intimado, o contribuinte não faz prova efetiva de que os serviços foram prestados.
Recurso negado.
A Fazenda Nacional alega em síntese o que segue:
- não há como considerar como comprovadas, para fins de dedução, as despesas
médicas glosadas pela auditoria fiscal, dadas as particularidades do caso concreto
examinado;
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.947 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.001362/2008-14

- diante de dúvidas ou suspeição quanto à idoneidade da documentação
apresentada, o que põe em questionamento a própria existência das despesas
médicas, o Fisco pode e deve perquirir se os serviços foram efetivamente
prestados ao declarante ou a seus dependentes (efetividade dos serviços) e se
houve o efetivo dispêndio de recursos pelo declarante para pagamento dessas
despesas (efetivo pagamento). Cita legislação a respeito do tema;
- o texto legal (Lei no 8.134/1990, art. 8o, inciso I e § 1o; Lei no 9.250/1995, inciso
II, “a” e § 2o; e Lei no 8.383/1991, art. 11, § 1o) contém determinação no sentido de
que, para fins tributários em termos de Imposto de Renda, a despesa médica
somente pode ser acolhida como dedução quando comprovado o efetivo
pagamento, isto quando haja um documento que comprove a efetiva entrega do
dinheiro ao prestador do serviço, e o próprio texto legal contém indicação de que
atende esse requisito um cheque nominativo;
- quando o pagamento é efetuado em moeda corrente, para fins tributários, o
recibo não constitui prova suficiente para no sentido de que seu objeto tenha sido
concretizado, justamente porque pode ser emitido em qualquer momento do
presente com referência a um fato passado;
- aliam-se a este detalhe, a possibilidade de o emitente não ter prestado o serviço,
não ter recebido a efetiva quantia, ou ter recebido, mas não oferecido esse
rendimento à tributação e por consequência informado ao fisco que não recebeu a
quantia;
- existem duas formas diversas de acolher os documentos relativos aos fatos que
integram o processo: perante o Direito Civil e para fins de subsunção à norma que
autoriza a dedução do Imposto de Renda, no campo do Direito Tributário;
- frente à primeira, um recibo, por exemplo, pode satisfazer determinada demanda
de quitação de um serviço ou de uma aquisição, enquanto, perante a segunda, este
pode não atender à comprovação requerida na lei, por deixar de conter um ou mais
requisitos.;
- uma situação jurídica civil de quitação é satisfeita com o recibo, no entanto, esse
documento isolado pode não atender os requisitos da situação tributária, o que é o
caso dos autos;
- além da condição anterior, a despesa médica deve estar devidamente
especificada;
- o termo “especificada” não é suprido pelos itens indicados no texto legal, em
seguida: indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu (...), mas tem por objeto o tipo de tratamento a que se reporta o
pagamento. Especificar algo é atribuir‐ lhe a qualidade correta, de tal forma que
se possa inserir esse algo dentro de uma classificação;
- comprovar um fato significa representar o seu objeto com elemento adequado,
que lhe imprima característica de validade perante quem deseja assegurar-se de
sua autenticidade ou validade;
- no caso, o interessado foi intimado a apresentar elementos de prova da
efetividade dos serviços prestados e correspondentes pagamentos, não logrando
fazê-lo;
- na relação jurídico-tributária o ônus da prova incumbe a quem alega o direito;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.947 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.001362/2008-14

- assim, à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e provar a
ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios do devido processo
legal, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa e, ao sujeito passivo
cabe apresentar prova em contrário, por meio dos elementos que demonstrem a
efetividade do direito alegado, bem como hábeis para afastar a imputação da
irregularidade apontada;
- para se fazer jus a deduções na Declaração de Ajuste Anual, se torna
indispensável que o contribuinte observe todos os requisitos legais, sob pena de
ter os valores pleiteados glosados;
- isso decorre do fato de todas as deduções, inclusive as despesas médicas, por
dizerem respeito à base de cálculo do imposto, estão sob reserva de lei em sentido
formal, por força do disposto na Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), art. 97, inciso IV;
- os documentos particulares, caso de recibos e declarações, que contêm ciência
de determinado fato, provam a declaração, mas não o fato declarado, cabendo
ao(à) interessado(a) na sua veracidade o ônus de provar o fato (CPC, art. 368);
- mesmo que os recibos tragam as informações elencadas na lei tributária, no
contorno jurídico, apenas dão notícias do ali relatado e da forma como
possivelmente teria ocorrido, devendo o(a) interessado(a), quando exigido,
demonstrar por meio de outros documentos a veracidade de sua ocorrência.
- essas declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário
(Código Civil, art. 2191); quando enunciam o recebimento de um crédito fazem
prova apenas contra quem os escreveu (CPC, art. 376); e vale somente entre as
partes nele consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código
Civil, art. 221), no caso a Secretaria da Receita Federal do Brasil;
- a presunção de verdade alegada do conteúdo dos recibos pode até ser admitida,
no entanto, apenas entre as partes ali consignadas; perante terceiros, contestado o
fato ali relatado, cabe ao(à) interessado(a) na sua veracidade o ônus de provar a
efetividade de sua ocorrência por meio de outras provas;
- em situações em que há a redução da base de cálculo do imposto, em razão de
certos privilégios ou benefícios concedidos pela legislação, compete ao
contribuinte comprovar que tem direito a eles, caso contrário, está o Fisco
autorizado a efetuar as glosas correspondentes;
- os arts. 73 e 80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/199),
estabelece, expressamente, que o contribuinte pode ser instado a comprovar ou
justificar as deduções, deslocando para ele o ônus probatório;
- a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato,
como ocorre no caso das deduções;
- o art. 11, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943 estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para
ele o ônus probatório;
- assim, sempre que entender necessário, a fiscalização tem a prerrogativa de
exigir a comprovação ou justificação das despesas deduzidas;
- referido dispositivo está em consonância com o princípio de que o ônus da prova
cabe a quem a alega;
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.947 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.001362/2008-14

- nesse sentido, o art. 333 do Código de Processo Civil prevê que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor;
- ante ao valor das deduções pleiteadas, cabe ao fisco, por imposição legal, tomar
as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da
correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do
Decreto‐ Lei n° 5.844, de 1943;
- a inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o
sujeito passivo o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o
fazendo, deve o contribuinte assumir as consequências legais, resultando no não
cabimento das deduções, por falta de comprovação e justificação;
- o ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto a determinado fato questionado, cabendo apenas ao sujeito passivo, e não
ao fisco, obter provas da idoneidade do recibo;
- a jurisprudência administrativa consagra a tese de que, para amparar a dedução
pleiteada, não basta a mera apresentação de “recibos”, “declarações” ou
“informes” pelo contribuinte, devendo restar devidamente comprovado o efetivo
dispêndio direcionado a um fim específico (prestação concreta, efetiva dos
serviços discriminados).
Requer seja dado total provimento ao presente recurso, para reformar o acórdão
recorrido, restabelecendo-se o lançamento em sua integralidade.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
requisitos necessários à sua admissibilidade, portanto dele conheço.
A matéria em discussão, critério de comprovação de despesas médicas, não é
nova neste Colegiado e já foi objeto de inúmeros julgados, dentre os quais destaca-se o Acórdão
n° 9202-005.461, de 24/05/2017, da lavra do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, cujos fundamentos ora adoto e colaciono como minhas razões de decidir:
“Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam,
sim, a serviços comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela
autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e
comprovados. Nesse sentido, é oportuno, conferir o estabelecido na Lei n° 9.250, de
26 de dezembro de 1995, que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.947 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.001362/2008-14

(...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2° O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...).
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto n° 3.000, de 26
de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73,
dispõe que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas
poderão ser glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir
reproduzido:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, §3°).
§ 1° Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei n° 5.844, de 1943, art. 11, § 4°).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como
forma de comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1°, III,
do RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão
sistêmica da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque
nominativo, apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito
como meio de prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do
pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas
médicas na declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de
alguns requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o
declarante ou seu dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito
mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do
serviço, e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do
contribuinte apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência,
sob pena de ter suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a
conclusão acima esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.”
Não obstante as alegações da Contribuinte, no caso sob exame, não se afigurou
irregular, tampouco desarrazoada, a exigência feita pela Fiscalização para comprovação dos
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.947 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.001362/2008-14

pagamentos relacionados a gastos com saúde, sendo que a Contribuinte é beneficiária de plano
de saúde, que é contratado exatamente para a cobertura de despesas médicas.
Nesse contexto, a aceitação destas despesas somente seria possível mediante a
apresentação de elementos adicionais de prova, o que não foi aportado aos autos. Incabível, por
conseguinte, a dedução das citadas despesas médicas, quando as respectivas provas não logram o
convencimento acerca da efetiva prestação do serviço, tampouco do pagamento correspondente.
Cabe esclarecer que, de acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, ao
autor, compete fazer prova quanto a fato constitutivo de seu direito. Senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
[...]
Desse modo, a despeito de a lei possibilitar a dedução de despesas médicas da
base de cálculo do imposto, o ônus de comprovar a efetiva ocorrência dessas despesas é de quem
afirma tê-las suportado. Ainda mais na peculiar situação onde se afirma que todos os gastos
incorridos com tratamentos de saúde foram pagos em espécie.
Na mesma linha do que se arguiu no Recurso Especial, convém ressalvar que
recibos e declarações tratam-se de documentos particulares e, nos termos do art. 408 do Código
de Processo Civil, presumem-se verdadeiros em relação ao signatário. Assim, não se pode supor
que a Fazenda Pública seja compelida a reconhecer tais documentos como prova irrefutáveis das
alegações ostentadas pelos contribuintes.
Ora, é perfeitamente possível que se faça o pagamento de gastos com saúde em
dinheiro, mas em situações como a delineada nos autos, mostra-se necessária a apresentação de
provas adicionais que possam confirmar a efetividade desses gastos. Por óbvio, a comprovação
da despesa, repise-se, é ônus do Sujeito Passivo, não sendo razoável imaginar que se possa
transferir esse encargo ao órgão fiscalizador para que esse busque elementos necessários a
complementar as informações de quem se diz detentor do direito de restituição.
Ademais, o inciso III do art. 15 e os §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972 estabelecem que cabe ao sujeito passivos expor os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta a impugnação e os pontos de discordância em relação ao lançamento, além da
exibição das razões e provas de que dispuser, obrigações que não foram adequadamente
cumpridas.
Logo, entendo que deve o acordão recorrido ser reformado, restabelecendo-se as
glosas em relação aos pagamentos que, de acordo com a Declaração de Ajuste Anual, teriam se
destinado a ANTONIO HENRIQUE SANTOS DUARTE, TERESA CRISTINA DE
SIQUEIRA, MARIA DESALETT MUSA RANGEL FALCÃO.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.947 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.001362/2008-14

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital